Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA ARMÁRIO GARAGEM. ROTA DE FUGA. NULIDADE. INTIMAÇÃO HERDEIROS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA CAUSA. PROVA PERICIAL. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – Os herdeiros do apelante-réu, intimados, ratificaram a apelação interposta. Rejeito a preliminar de nulidade absoluta por ausência de intimação.
II – A análise da legalidade das multas aplicadas decorre do pedido formulado pela apelante-autora. Julgamento ultra petita não configurado.
III – O indeferimento da realização de nova perícia, quando o laudo produzido é claro e conclusivo quanto à controvérsia objeto da lide, não gera cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar.
IV – O valor atribuído à causa deve corresponder à pretensão deduzida na lide, art. 291 do CPC. Acolhida a impugnação ao valor da causa.
V - A irregularidade encontrada na vistoria do Corpo de Bombeiros, confirmada pela perícia judicial, enseja a procedência dos pedidos formulados pelo Condomínio-autor, uma vez inviável a manutenção do armário de garagem que, por estar localizado em rota de fuga, coloca em risco todos os moradores.
VI - Considerando as irregularidades constatadas na instalação do armário de garagem em rota de fuga, não procede as alegações de ilegalidade das multas aplicadas pelo CBMDF e pelo Condomínio-autor.
VII - Consoante dispõe o art. 85, §8o, do CPC, nas causas em que o proveito econômico for irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por apreciação equitativa do Juiz, observados os parâmetros trazidos nos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo.
VIII - Apelação parcialmente provida.